Tribunal: TJMT
Processo: 1014547-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014547-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), E. J. D. O. COMERCIO DE COLCHOES LTDA - CNPJ: 12.929.763/0001-09 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), ELECANDRO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 837.835.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINE NUNES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 867.037.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PANDA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 22.499.174/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLYTA NUNES DA SILVA - CPF: 035.913.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO. MEDIDA CONSTRITIVA. GARANTIA DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu o pedido liminar para a retirada da restrição de circulação imposta ao veículo Agrale/7500, placa MBJ-0115. A parte agravante argumenta que o veículo é essencial para suas atividades comerciais e que a restrição impede a regularização do licenciamento anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a restrição de circulação imposta ao veículo deve ser levantada devido à sua essencialidade para a atividade empresarial; (ii) verificar se a impossibilidade de licenciamento do veículo justifica a suspensão da medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição da restrição de circulação pelo sistema RENAJUD encontra respaldo nos princípios da celeridade e efetividade da execução, sendo medida adequada para garantir a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando a parte executada não adimpliu suas obrigações.

A alegação de essencialidade do veículo para as atividades empresariais não afasta a possibilidade de imposição de medidas constritivas, como a restrição de circulação, uma vez que a penhora e o ônus fiduciário sobre o bem não excluem a adoção de outras medidas necessárias para garantir a execução.

A impossibilidade de licenciamento do veículo, decorrente da restrição, é consequência natural da pendência jurídica sobre o bem, não configurando motivo suficiente para a suspensão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restrição de circulação de veículo imposta pelo sistema RENAJUD é medida válida e eficaz para garantir a execução, mesmo que o bem seja essencial às atividades empresariais do executado.

A impossibilidade de licenciamento do veículo, em razão da restrição, não justifica a suspensão da medida constritiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 805; CPC, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1820182/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.10.2019; TJRS, Agravo de Instrumento nº 70073049561, Rel. Des. Ana Lúcia C. P. Vieira Rebout, j. 27.07.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por E. J. D. O. COMERCIO DE COLCHOES LTDA. de decisão que, na
ação
de execução movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL,
indeferiu o pedido
liminar do demandado, aqui recorrente, de retirada da restrição de circulação do veículo Agrale/7500, placa MBJ-0115 e
determinou a intimação da parte exequente/agravada
, no prazo de 10 (dez) dias, para exercer o contraditório acerca do pedido de baixa da restrição formulado pela parte executada no id 149462293, de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Diz que
o deferimento de restrição de circulação é medida extrema, em especial quando o veículo encontra-se penhorado e com ônus fiduciário.

Afirma que o veículo é essencial e indispensável a continuidade da atividade da pessoa jurídica, notadamente porque a entrega dos móveis adquiridos pelo cliente é serviço extremamente atraente.

Adiciona que
em razão da restrição de circulação, a agravante não consegue emitir a guia para pagamento da taxa de licenciamento obrigatório do veículo, conforme consta a informação “IMPEDIMENTO”, negando a impressão do boleto para pagamento.

A par disso, requer o provimento do recurso para
determinar a liberação da restrição de circulação constante no prontuário do veículo “Placa MBJ0115 Placa Anterior Ano Fabricação 2001 Chassi 9BYC16J2S1C000566 Marca/Modelo AGRALE/7500 TDX Ano Modelo 2001”, Detran-MT, bem como seja concedida a liminar para autorizar o agravante a saldar o licenciamento 2024 do referido veículo.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 221218164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por E. J. D. O. COMERCIO DE COLCHOES LTDA. de decisão que, na
ação
de execução movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL,
indeferiu o pedido
liminar do demandado, aqui recorrente, de retirada da restrição de circulação do veículo Agrale/7500, placa MBJ-0115 e
determinou a intimação da parte exequente/agravada
, no prazo de 10 (dez) dias, para exercer o contraditório acerca do pedido de baixa da restrição formulado pela parte executada no id 149462293, de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Quanto ao objeto do recurso, busca a agravante o provimento do recurso a fim de que lhe seja retirada a restrição de circulação que recai sobre o veículo de sua propriedade.

Com efeito, é sabido que o sistema RENAJUD, regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, é ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordem judicial eletrônica de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) de Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM).

Desse modo, a ordem de restrição da circulação do veículo pelo sistema RENAJUD está em consonância com os princípios da celeridade e efetividade da justiça, mormente quando demonstrado nos autos que o executado, ora agravante, ainda não providenciou o adimplemento de suas obrigações. É o que consta das informações prestadas (Id 229174164).

Embora o devedor alegue a essencialidade do veículo para suas atividades comerciais, é importante observar que a restrição de circulação decorre da garantia necessária ao cumprimento da obrigação executada. A penhora e o ônus fiduciário, embora representem garantias da dívida, não afastam a possibilidade de adoção de outras medidas constritivas, como a restrição de circulação para garantir execuções outras.

Além disso, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 805, que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa ao executado, desde que não comprometa a efetividade da tutela jurisdicional quanto ao exequente em garantir o adimplemento da dívida.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1820182 PR 2019/0139962-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD. INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Considerando a ausência de interesse dos devedores em quitar o valor executado de forma espontânea, a nomeação do credor como depositário do veículo penhorado, a ordem de recolhimento desse e a existência de indícios de que o bem se encontra em local incerto, inexiste óbice ao deferimento da inclusão da restrição de circulação postulada pelo agravante, até mesmo como meio de viabilizar a localização do automóvel e de resguardar a efetiva concretização da constrição em questão. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 70073049561, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 27/07/2017 Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2017)

No que diz respeito à alegação de que a restrição impede a regularização do licenciamento do veículo, este fato, por si só, não justifica a retirada da restrição de circulação do veículo. A impossibilidade de emissão da guia de pagamento decorre justamente da existência de uma pendência jurídica que, no caso incidirá sobre o bem, o que é consequência natural de sua constrição em razão do processo de execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024